Tribunal: TJMT
Processo: 1007248-17.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007248-17.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MACIEL DA SILVA - CPF: 024.090.561-05 (APELADO), LUCAS DA ROCHA SILVA - CPF: 491.847.968-55 (APELANTE), MANUELA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 045.398.351-06 (ASSISTENTE), GABRIEL BARBOSA GOMES BORGES - CPF: 062.924.801-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MACIEL DA SILVA - CPF: 024.090.561-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

PENA ACESSÓRIA [SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR] DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO –SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.

A
suspensão do direito de dirigir
veículo automotor,
por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ).

É certo que a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades, conforme dispõe o art. 292 do Código de Trânsito Brasileiro [...] a

referida penalidade possui prazo legal de duração que vai de dois meses a cinco anos, que deverá guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade estabelecida pelo magistrado de piso”
(TJMT, AP no 0012633-04.2019.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007248-17.2021.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): LUCAS DA ROCHA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por LUCAS DA ROCHA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da a 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE n°1007248-17.2021.8.11.0055), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor a 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, bem como suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses – art. 302 do CTB c/c art. 70 do CP – (ID 153391825).

O apelante sustenta que a pena acessória [suspensão do direito de dirigir veículo automotor] seria desproporcional.

Requer provimento para que a pena seja acessória seja reduzida (ID 153391840).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 153391849).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Homicídio culposo no trânsito – Irresignação defensiva – Pleito de redução da pena de suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor – Alegação de desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade – Sem razão – Fixação da pena de suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor acima do mínimo legal, em razão da gravidade concreta do crime – Aumento justificado – Precedente do STJ - Fundamentação idônea – Pelo desprovimento do recurso”
(José de Medeiros, procuradora de Justiça – ID 155632668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 07 de fevereiro de 2020, por volta das 20h10min, na MT 358, trecho entre Progresso e Serra Tapirapuã, nesta comarca de Tangará da Serra, o denunciado, sob o efeito de substância psicoativa que causa dependência (maconha), agindo por imprudência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima Maciel da Silva [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia LUCAS DA ROCHA SILVA como incurso no art. 302, §3o, da Lei 9.503/97 [...]”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“
A pena cominada para o delito previsto no artigo 302, caput, do CTB é de detenção, de dois (02) anos a quatro (04) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus antecedentes são bons, conforme documento em anexo.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram tão graves.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, por ter sido possível se apurar. L

evando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE em DOIS (02) anos de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes de pena. Por outro lado, constato a existência da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, mantenho, o quantum supracitado de DOIS (02) anos de detenção, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumentos e nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA DOIS (02) anos de detenção.

DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARADIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Considerando a natureza do crime em apreço, CONDENO também o acusado à pena de SUSPENSÃO ou PROIBIÇÃO de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de QUATRO (04) meses, vislumbrando que tal prazo se mostra proporcional ao grau de censura devido ao agente.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a alínea “c” do § 2o do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária importe de três (03) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 153391825).

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena do homicídio culposo na direção de veículo automotor no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de detenção e suspendeu o direito de dirigir veículo automotor por 4 (quatro) meses, sem qualquer justificativa.

Ocorre que a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.2.2014).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
É certo que a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades, conforme dispõe o art. 292 do Código de Trânsito Brasileiro [...] a

referida penalidade possui prazo legal de duração que vai de dois meses a cinco anos, que deverá guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade estabelecida pelo magistrado de piso”
(AP no 0012633-04.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.2.2021).

Logo, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do CTB.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena acessória de suspensão de dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023